Tribunal: TJDFT
Processo: 0714670-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714670-32.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SONIA VANCINI LIMA RECORRIDA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COBERTURA SECURITÁRIA. ACIDENTE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. RELAÇÃO CAUSALIDADE. EXCLUDENTE DE COBERTURA. I - Ausente obrigação da Seguradora de indenizar, consoante previsão contratual, porque demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o estado de embriaguez da condutora do veículo e causador do sinistro. II - Apelação desprovida. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 757 e 768, ambos do Código Civil, e 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, afirmando que, não sendo constatado por perícia técnica que a embriaguez influiu decisivamente na ocorrência do sinistro, é impossível atribuir culpa à condutora do veículo. Sem explicitar as indispensáveis razões, aponta ofensa ao artigo 489, incisos V e VI, do CPC. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Galinos Demetrius Contoyannis (OAB/DF 27.923). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 757 e 768, ambos do CCB, e 373, incisos I e II, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu, com base nas provas produzidas (depoimento das condutoras dos veículos e fotografias dos automóveis envolvidos no acidente), que o excesso de velocidade e o estado de embriaguez da condutora do veículo segurado agravaram o risco para a ocorrência do acidente. Portanto, para desconstituir a convicção formada pelo colegiado é indispensável incursionar no substrato fático e probatório dos autos, o que é vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. No tocante à apontada ofensa ao artigo 489, incisos V e VI, do CPC, como não foram declinadas as razões jurídicas que levaram a recorrente a considerar tal norma violada, está autorizada a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF (AgInt no REsp 1802410/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Galinos Demetrius Contoyannis (OAB/DF 27.923). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015